Tribunal: TJSP
Processo: 2299984-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Concorrência desleal envolvendo as marcas 'Mania de Churrasco' e 'Mania de Grelhados'. Alegação de violação ao 'trade dress' da agravada. Conjunto-imagem que gera impressão visual muito semelhante entre ambas. Nítida possibilidade de confusão pelos consumidores. Liminar confirmada. Recurso provido em parte, apenas para dilatar o prazo para a alteração do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Concorrência desleal envolvendo as marcas 'Mania de Churrasco' e 'Mania de Grelhados'. Alegação de violação ao 'trade dress' da agravada. Conjunto-imagem que gera impressão visual muito semelhante entre ambas. Nítida possibilidade de confusão pelos consumidores. Liminar confirmada. Recurso provido em parte, apenas para dilatar o prazo para a alteração do padrão visual das lojas da agravante.